Tribunal: TJSP
Processo: 1039592-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo TARIFA DE

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. SEGURO. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.